Tribunal: TJPA
Processo: 0812526-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812526-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOVE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA COM O ACUSADO. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo
a quo
optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

2. O juízo coator justificou que a medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. O crime cometido foi grave, tendo sido apreendida 240 (duzentas e quarenta) “petecas” de substância entorpecente com o acusado, fator que justifica o decreto de prisão contra ele, ante sua acentuada periculosidade, estando comprovado a impossibilidade de voltar, por ora, ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes. O prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da prisão, em virtude da gravidade concreta do delito aliado à periculosidade do agente e aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, ressaltando que a audiência que iria ocorrer no dia 28/01/2021 foi remarcada para o dia 11/02/2021, no entanto, a pedido da defesa, foi novamente remarcada para o dia 18/02/2021, conforme despacho extraído do
Sistema LIBRA
.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Fábio Teixeira de Oliveira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Jove Silva dos Santos
, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0006085-29.2020.8.14.0133
.

Consta da
impetração
(ID 4201958) que o Ministério Público
ofertou denúncia
contra o paciente que foi
preso em flagrante delito
no dia
26/08/2020
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
tráfico
), atualmente recolhido no Presídio Estadual Metropolitano III, em face de
prisão em flagrante convertida em preventiva
. O paciente formulou
pedido de revogação da prisão preventiva
, o qual foi
negado
pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, sem qualquer fundamentação concreta.

Aduz o impetrante que o paciente nunca teve qualquer envolvimento com a polícia, é primário, possui domicílio certo, profissão definida (motorista de aplicativo) e sempre teve uma vida disciplinada por seus pais (
condições pessoais favoráveis
). O impetrante sustenta também que,
a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como sua manutenção, não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico
, estando
ausente de justa causa e fundamentação idônea
, motivo de sua ilegalidade,
inexistindo os requisitos do art. 312 do CPP
(
periculum libertatis
).

O impetrante requer que
revogue a prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, fundamentada na
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
, tendo em vista que
não existe razão à sua manutenção prisional
,
não restando evidenciada a periculosidade do acusado
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, sendo expedido imediatamente o
alvará de soltura ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

No
Plantão Judicial Criminal
, em
17/12/2020
, a
Desembargadora Plantonista Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, não vislumbrando ser caso de plantão, determinou a
regular distribuição do feito para mim
(despacho ID 4203759). No entanto, em face de meu
afastamento funcional por motivo de compensação de plantão
(Certidão ID 4213701), os autos foram
redistribuídos
ao gabinete da
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, a qual
indeferiu a liminar postulada no dia 18/12/2020
(decisão ID 4217501) e solicitou as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 01/2021-GAB/VCrim
, datado de
07/01/2021
(ID 4284608).

A autoridade coatora, após narrar sobre os fatos constantes da denúncia, informa que a
ação penal nº 0006085-29.2020.8.14.0133
apura a suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
. A prisão do paciente ocorreu no dia
26/08/2020
, tendo sido
a prisão em flagrante convertida em preventiva
, após a audiência de custódia,
em função da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com os acusados Jove Silva dos Santos e Jair Lourenço da Silva
.

Comunica que,
o paciente é réu primário
, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

Por fim, relata que,
o processo está com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/01/2021
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer ID 4315891).

Vieram-me os autos
conclusos
, nos termos do art. 112, §2º, do RITJ/PA – Relatora originária.

É o relatório.

VOTO

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à ilegalidade na prisão do paciente por
ausência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP
, acarretando
falta de fundamentação idônea no decreto preventivo e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente
, salientando as
condições pessoais favoráveis
do mesmo e a possibilidade de
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção (última
ratio
) quanto ao sistema de liberdades individuais.

No caso em questão, verifica-se que
a prisão cautelar do paciente Jove Silva dos Santos ocorrida no município de Marituba/PA, conforme informação do Delegado da Polícia Civil, está devidamente justificada
, pelas razões que passaremos a analisar.

O juízo
a quo

homologou o auto flagrancial
e
decretou a prisão preventiva do paciente Jove e de seu comparsa Jair Lourenço da Silva
, mediante
conversão
, no dia
11/08/2020
, conforme decisão extraída do
Sistema LIBRA
do TJE/PA –
Documento nº 20200179477897
, nos seguintes termos:

“(...). Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Pois bem, do exame dos autos verifica-se que
existe a prova da materialidade do fato,
conforme declaração das testemunhas e laudo toxicológico provisório constante dos autos e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que foram apurar denúncias de que o nacional conhecido como Azul (Jove Silva dos Santos) estaria envolvido na prática de roubo e entorpecentes. No local indicado, teriam encontrado 240 petecas de substância entorpecentes
. Ressalta-se que pela quantidade de entorpecentes apreendidas há indícios da prática de atividade relacionada à traficância. Ademais, em especial o flagranteado Jair Lourenço possui extensa certidão de antecedentes, o que indica tendência à reiteração delituosa, fatos que justificam a
necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública e conveniência da instrução criminal
. De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que
a prisão preventiva
pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática
. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154). Diante do exposto, tenho por bem
DECRETAR A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS
FLAGRANTEADOS JAIR LOURENÇO DA SILVA e JOVE SILVA DOS SANTOS
, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial. (...)”.

Analisando o referido
decisum
, constato que, embora sucinto, encontra-se
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do CPP, principalmente na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, não podendo, portanto, ser acolhido o presente argumento.

O juízo coator justificou que
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. O crime cometido foi
grave
, tendo sido
apreendida 240 (duzentas e quarenta) “petecas” de substância entorpecente com o acusado
, fator que justifica o decreto de prisão contra ele, ante sua
acentuada periculosidade
, estando comprovado a impossibilidade de voltar, por ora, ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
no caso em análise, podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Na decisão datada de
14/12/2020
, o magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva deduzida pelo paciente (Documento n° 20200284464392 – LIBRA)
, aduzindo que:
“(...).1. Cuida-se de pedido de Revogação de decisão de decretação de Prisão Preventiva formulado em
prol de JAIR LOURENÇO DA SILVA e JOVE SILVA DOS SANTOS, aduzindo em síntese que os acusados se encontram presos preventivamente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11343/06, que não há requisitos para custódia cautelar dos mesmos. Instado a se manifestar o titular da ação penal reiterou o pedido de decretação de prisão. É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art.93, inciso IX, da CF/88.Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, laudo toxicológico provisório e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que após realização de campana teriam visualizado os denunciados na posse de 240 petecas de entorpecentes. Ressalta-se que pela quantidade de entorpecentes apreendidas há indícios da prática de atividade relacionada à traficância. Ademais, em especial o flagranteado Jair Lourenço possui extensa certidão de antecedentes, o que indica tendência à reiteração delituosa fatos que justificam a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
não havendo fatos novos a considerar
. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol dos acusados JAIR LOURENÇO DA SILVA e JOVE SILVA DOS SANTOS, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”
.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, observa-se a
necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e acentuada periculosidade do agente para o meio social
.

A conduta delitiva do paciente é considerada grave, isto é,
a prática de tráfico de entorpecentes é crime que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes
, destacando aqui,
o montante da droga apreendida com ele
.

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que
a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não visualizando nenhuma ilegalidade nas decisões, capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em elementos concretos dos autos, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da sua liberdade, ressaltando que
a audiência que iria ocorrer no dia 28/01/2021 foi remarcada para o dia 11/02/2021, no entanto, a pedido da defesa, foi novamente remarcada para o dia 18/02/2021,
conforme despacho extraído do
Sistema LIBRA
–
Documento nº 20210023790326
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado tal benesse
.

Observa-se que
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
. Assim, as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal
, estando a
audiência de instrução e julgamento agendada para data próxima, o dia 18/02/2021
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2021